Tribunal: CARF
Processo: 13660.000805/2008-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-04-05

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13660.000805/2008-97
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-004.080 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de fevereiro de 2021
Recorrente
JOSE NACLE GANNAM
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas somente é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. Os recibos não fazem prova absoluta da
ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados outros elementos de
comprovação, quando solicitados pela autoridade fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e André Luís Ulrich Pinto.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2004, ano-calendário
de 2003, em que foram apuradas as seguintes infrações, a juízo da autoridade lançadora:
- Dedução Indevida de Despesas Médicas, no valor total de R$ 9.680,00, por
falta de comprovação dos efetivos pagamentos, referentes aos cirurgiões dentistas
Rita de Cassia Pereira (R$ 4.000,00), Antonio Nacle (R$ 1.680,00) e Glauco
Teixeira (R$ 4.000,00).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13660.000805/2008-97
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.080 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13660.000805/2008-97

Cientificado, o contribuinte entregou impugnação onde apresenta seu
inconformismo com as exigências de comprovação de pagamento, alega que os recibos entregues
são provas cabais da ocorrência das despesas, cita jurisprudência.
Após análise, a DRJ em Juiz de Fora/MG manteve integralmente o lançamento.
Do voto do acórdão no 09-31.354 da 4a Turma da DRJ/JFA (fl. 140 e segs.):
“(...)
Não se observam nos autos quaisquer desvios aos comandos estabelecidos,
porquanto a Fiscalização efetuou o lançamento nos termos estritos da legislação
regente da matéria. No presente caso, à luz do citado art. 73 do RIR/1999, requereu-se
que as comprovações ou justificações das despesas médicas declaradas com Rita de
Cássia Pereira Carvalho (odontóloga). Antônio Nade Gannam (odontólogo) e Glauco
Teixeira de Carvalho (odontólogo), ocorressem por elementos tendentes a demonstrar
os efetivos pagamentos, conforme se depreende da determinação contida na intimação
de fl(s). 14.
(...)
Ressalte-se que, além de poderem ter sido consideradas exageradas, das análises
dos recibos oferecidos para demonstrá-las, a fl(s). 90/116, se observa, ao contrário do
alegado, haver irregularidades nos seus preenchimentos, visto que não atendem aos
prescritos pelos incisos II e/ou III do §1° do art. 80 do RIR/1999, na espécie, faltam
informações relativas a pacientes e endereços profissionais.
Sobre o critério utilizado pela Fiscalização, ou seja, de ter sido exigido
documentação adicional para acatamento de algumas despesas medicas, ou seja,
segundo o impugnante, para apenas 11 (onze) dos 74 (setenta e quatro) recibos
apresentados, descabe essa autoridade se manifestar, no entanto, não se pode deixar de
comentar que da análise das despesas médicas pleiteadas como dedução é notório o
fato de que os valores constantes daqueles 11 (onze) recibos são bem superiores aos
demais.
Na presente situação, então, para aceitação da dedução pleiteada pelo(a)
impugnante a título de despesas médicas, foi a apresentação das imprescindíveis
provas das efetivas realizações dos respectivos pagamentos, isto é, a efetividade da
transferência dos recursos financeiros do declarante para os profissionais prestadores
dos serviços, o que de fato se consistiu em motivação, corno expresso na notificação, à
fl. 9, para o lançamento: Não houve comprovação do efetivo pagamento das despesas
médicas....
(...)
Assim, conclui-se que a utilização, para caracterizar "despesas médicas", de
recibos sem a prova dos desembolsos representativos dos pagamentos supostamente
realizados, autoriza a glosa da dedução pleiteada a este título e a tributação dos valores
correspondentes.”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela total improcedência da
impugnação e consequente manutenção do crédito tributário lançado.
Cientificado, o interessado apresentou recurso voluntário de fl. 154 e segs. onde,
em síntese, repisa suas razões de defesa já anteriormente trazidas na impugnação, reafirma serem
os recibos a forma de comprovação determinada pela legislação, que o Fisco acatara outras
despesas representadas por meio de simples recibos, que a exigência de comprovação de
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.080 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13660.000805/2008-97

pagamento por documentos bancários é completamente injustificável, tratando-se de “prova
impossível”, cita jurisprudência, não acrescenta novos documentos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Passo então à análise da questão posta, qual seja, se os recibos, orçamentos e
pedidos médicos relativos a supostos pagamentos por serviços prestados pelos cirurgiões
dentistas Rita de Cassia Pereira (R$ 4.000,00), Antonio Nacle (R$ 1.680,00) e Glauco Teixeira
(R$ 4.000,00) são suficientes para provar o alegado, para fins de sua utilização pelo contribuinte
como dedução da base de cálculo do IRPF na declaração de ajuste anual.
Não será aqui avaliada a alusão feita pelo recorrente a outras despesas que teriam
sido acatadas pelo Fisco mediante somente a apresentação de simples recibos, pois tais itens não
fazem parte da lide.
No caso em julgamento, conforme aqui já relatado, consta expressamente da
notificação de lançamento, como justificativa para as glosas efetuadas, a falta da comprovação
do efetivo pagamento das despesas médicas deduzidas.
Dispõe o art. o art.73 do Decreto no 3.000, de 1999:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Do dispositivo acima transcrito, a autoridade fiscal, se entender necessário, pode
solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem como da natureza da despesa que se
pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu critério, elementos comprobatórios das
despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos da efetividade da prestação dos
serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu ônus. A não apresentação dos
elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e idôneos, pode ensejar a glosa dos
valores deduzidos.
Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da
ulterior homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos
tributáveis e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para
então estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do
imóvel em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.080 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13660.000805/2008-97

infinidade de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador
entendeu por conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal
em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
Caso a autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve
apresentar a descrição clara e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a
apuração do mesmo. Isso para que o contribuinte possa, caso queira, exercer plenamente seu
direito de defesa.
No caso em análise, é de se considerar bastante plausível a exigência de elementos
adicionais de provas pelo auditor responsável pela ação fiscal, pois tem-se que o valor deduzido
a título de despesas médicas é sem dúvida significativo.
Com relação aos tratamentos dentários em comento, o recorrente não juntou aos
autos nada além dos recibos, nem em sede de impugnação e nem por ocasião do recurso ao
CARF.
É de se esperar, dentro da normalidade, que em uma série de tratamentos que
resultaram em tal monta de despesas seja possível a apresentação de elementos que comprovem
a efetiva transferência de valores, e ainda radiografias, outros exames, e demais elementos que
evidenciem a prestação dos serviços, o que não foi feito, nem mesmo parcialmente..
Assim sendo, não é possível a esta turma julgadora dispensar as exigências não
atendidas para acatar os supostos pagamentos em questão.
Jurisprudência
No que se refere à jurisprudência citada, por falta de lei que lhe atribua eficácia
normativa, não constitui norma geral de direito tributário decisão judicial ou administrativa que
produz efeito apenas em relação às partes que integram o processo (art. 100 do CTN – Parecer
Normativo CST no 23, publicado no DOU de 9 de setembro de 2013).

Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.080 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13660.000805/2008-97

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital